Tribunal: STF
Processo: AI 93255
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. INOCORRENCIA DE INEPCIA
DA INICIAL, QUE VEIO A SER ESCLARECIDA, POSTERIORMENTE, COM A
JUNTADA, INCLUSIVE, DE DOCUMENTO. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
COMPROVADO. SÚMULA 291 E ART-322, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.